Tribunal: STF
Processo: ARE 1313442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do TJRJ, o qual manteve sentença que julgou procedente pedido para que o ora recorrente expeça PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP da recorrida, relativamente ao período de prestação de serviços junto ao Município, “devendo a ré requisitar de seus quadros ou contratar em caráter de urgência, dadas as peculiaridades do caso, profissional capacitado e habilitado para elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ciente de que não o fazendo, será designado Perito do Juízo para o cumprimento da sentença” (eDOC 2 e 6)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, 37, II; 61; 25 e 30, 93, IX 167 e 169, do texto constitucional. 
    Alega, em síntese, falta de fundamentação, omissão do julgado e que a administração pública seria obrigada a estrita observância da legalidade nas suas contratações.(eDOC 8)
    Defende ainda ser imprescindível a realização de concurso público para a contratação de pessoal.
    O Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos temas 339 e 451 da sistemática da repercussão geral e, quanto à questão remanescente referente à necessidade à contratação de profissional habilitado, deixou de admiti-lo com fundamento na Súmula 279 desta Corte (eDOC 11)
    Interposto agravo interno, o Órgão especial do Tribunal a quo firmou entendimento no sentido da manutenção da decisão agravada pela correta aplicação dos temas 339 e 451 da repercussão geral. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem, conheço do recurso apenas quanto à questão remanescente (art. 1.042 do CPC).
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, condenou o Município à realização de perfil profissiográfico previdenciário da autora referente ao período em que prestou serviços à municipalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mantida pelo acórdão impugnado:
     “O cerne da questão está em que a parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual que lhe é imposto pelo inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovando, inequivocamente, os fatos constitutivos do direito reclamado.
    Ao revés, a parte ré não trouxe elementos capazes de demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos ao pleito reparatório, como lhe é facultado pelo inciso II do mesmo dispositivo processual. 
    Assim sendo, impõe-se o acolhimento integral das razões trazidas pela parte autora, como fundamentos de decidir, para o fim de JULGAR PROCEDENTE o rol de pedidos da inicial. Em consequência CONDENO a parte ré na obrigação de fazer consubstanciada em expedir PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, relativamente ao período de prestação de serviços junto ao Município ( Hospital Municipal Miguel Couto), o que se deu de 07/12/1992 a 09/12/1995, relativamente à MARISE GOUVÊA SILVA, casada, médica, RG sob nº 5254330-2, CRM RJ, CPF 002299537-43, MATRÍCULA SIAPE 1034919, lotada no Serviço de Anestesiologia do Hospital Municipal da Piedade, residente na Rua Retiro dos Artistas, 1931, bloco 7, apt. 601, CEP 22770-104, Pechincha-RJ, no prazo de até trinta (30) dias, sob pena de, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa que poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. (Código de Processo Civil, art. 77, §§ 2º e 5º; e, Código Penal Brasileiro, art. 330); DEVENDO a ré REQUISITAR de seus quadros ou CONTRATAR em caráter de urgência, dadas as peculiaridades do caso, profissional capacitado e habilitado para elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ciente de que não o fazendo, será designado Perito do Juízo para o cumprimento da sentença, cujos honorários serão suportados pela ré, sem prejuízo das sanções processuais e criminais cabíveis pela prática, em tese, do Crime de Desobediência à Ordem Judicial, por parte da(s) autoridade(s) e agente(s) aos quais incumbir dar cumprimento à presente.” (eDOC 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. EXIGÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Incide, de mais a mais, a Súmula 636/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 554566 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 23.9.2011)
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF”. (RE 1.237.376 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente